Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729918-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREMILDA PILOTO DA SILVA AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (liminar) interposto por Cremilda Piloto da Silva contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que na ação de execução no 0028282-59.2012.8.07.0001 rejeitou a prejudicial de prescrição; a nulidade em sua intimação, bem como a impugnação à penhora (ID no 200735321, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que foi demonstrada a existência de nulidade, pois a execução foi proposta pela empresa DPM – Comércio de Alimentos Ltda - ME, mas a execução está embasada em títulos nominativos à empresa LS &amp; M. Administradora e Representações Ltda, sem a demonstração de endosso. 3. Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o marco para o início do prazo deve considerar a primeira intimação do credor no processo quanto à ausência de bens passíveis de penhora, após ter se esgotado as diligências disponíveis. 4. Defende que a penhora determinada na origem, incidiu sobre a restituição do Imposto de Renda e, diante da sua natureza alimentar, se trata de verba protegida pela regra da impenhorabilidade, que deve ser observada. Alega que a decisão carece de fundamentação adequada, devendo ser cassada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação ou a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 33652509 e no 33652510). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. No caso, contudo, a alegação de nulidade não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, uma vez que a agravante teve plenas condições de se manifestar em várias oportunidades no processo, sendo-lhe garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. Não remanesce discussão quanto à titularidade do crédito, tampouco quanto à legitimidade passiva da devedora, pois foi regularmente citada em 4/8/2012 (ID no 62217014, pág. 5), deixando de se insurgir quanto aos termos do mandado, conforme certidão de ID no 62217013, pág. 2, ensejando a correspondente preclusão. 13. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil e do enunciado de Súmula no 150 do STF. Ocorre quando, após o ajuizamento da execução, for identificada inércia do credor em adotar providências concretas à satisfação do crédito, evitando que o devedor seja mantido, de maneira indefinida, aos efeitos decorrentes da execução. 14. De acordo com o art. 921 do CPC, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 ano, quando não localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Após esse período, tem início o curso do prazo para a prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o). 15. A alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão executiva não prospera, uma vez que a credora vem adotando postura ativa na persecução do crédito e as mudanças advindas com a Lei no 14.195/21 são prospectivas. Logo, não podem retroagir aos atos processuais já praticados, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. Precedente: TJDFT Acórdão 1722914, 00240979120118070007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pela agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo à devedora, inclusive destacando as particularidades do caso concreto, com embasamento jurídico adequado ao afastar as nulidades e a prejudicial de mérito. 18. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A decisão justificou as razões para afastar a discussão quanto à titularidade do crédito; a regularidade na citação e nas demais intimações da agravante, não devendo prosperar a alegação de ausência de fundamentação. 19. No que se refere à impugnação à penhora, importa destacar que restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base anterior, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à restituição. 20. Por conseguinte, representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Não há elementos probatórios que indiquem que a penhora comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que o recurso é embasado apenas no fato de que a constrição teria incidido sobre verbas absolutamente impenhoráveis. 22. Entretanto, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 23. Precedente: TJDFT Acórdão no 1820886, 07403857420238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO